Tribunal: TJBA
Processo: 0556276-49.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0556276-49.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ISAÍAS LUIZ INÁCIO Advogado(s): MARCOS VINICIUS RODRIGUES CESAR DORIA, WARLEY FREITAS DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECORRENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.503/97, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACEITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES, EXPRESSAMENTE ASSUMIDAS COMO CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SURSIS. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ACUSATÓRIO, DA INÉRCIA JUDICIAL, E DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SURSITÁRIO. VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O FATO IMPUTADO AO ACUSADO E A RESPONSABILIDADE PENAL. CONVECIMENTO DO JULGADOR QUE NÃO ESTÁ ATRELADO AO PARECER MINISTERIAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. DECISÃO EXARADA EM CONSONÂNCIA COM DISPOSIÇÕES NORMATIVAS (ART. 89, § 4º, DA LEI N. 9.099/95, ART.385, CPP, E ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DO SURIS. INADMISSIBILIDADE. RÉU QUE SE AUSENTOU DA SUA RESIDÊNCIA E VIAJOU PARA OUTRO PAÍS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DO CURSO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0556276-49.2018.8.05.0001, provenientes da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/Ba., em que figura como Recorrente Isaías Luiz Inácio e, Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do Voto do Desembargador Relator.